Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705906-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DEYVISON AYRES DE SOUZA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 60169317). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator